Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-41.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0708201-41.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ SERGIO FERNANDES TAVARES EMBARGADO: SAVIO SAULO TARSO ROCHA BORGES D E S P A C H O O agravante opôs embargos de declaração de ID 5927031, os quais foram conhecidos e, de forma unânime, desprovidos por esta Turma Cível, eis que houve o entendimento de que no julgado não se identificou a ocorrência das omissões e contradições aventadas pelo embargante que ensejassem o acolhimento dos embargos opostos. Entretanto, confirmando a tese da parte embargante, a Ministra Maria Isabel Gallotti do Superior Tribunal de Justiça proferiu a decisão de ID 15343036 - Pág. 12/17, dando parcial provimento ao recurso especial interposto pelo ora embargante, para, “reconhecendo a possibilidade da penhora de até 30% (trinta por cento) da remuneração do recorrido, determinar o retorno dos autos à origem para que o Tribunal local prossiga no julgamento da causa, à luz do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça" Nesse passo, considerando o espírito do novel Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade da parte embargada de se manifestar nos autos sobre uma possível retratação do órgão julgador, evitando-se que seja surpreendida por decisão da qual não se pronunciou. Dessa feita, impõe-se a intimação da parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração, assegurando a garantia constitucional do contraditório, nos termos do art. 1.023, §2o do CPC/15. Ante o exposto, intime-se a parte embargada para que responda aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2020 14:46:10. ROBSON BARBOSA Desembargador